Tribunal: CARF
Processo: 13864.720262/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720262/2013-07
RESOLUÇÃO
2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE GUARAREMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – Debcad no 51.039.537-6 (e-fls. 3 e ss.) lavrados
contra o Município de Guararema/SP, relativo à glosa de compensação indevida de contribuições
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
2
previdenciárias, nas competências 08/2009 a 13/2009 e 05/2010, no valor total de R$
2.688.366,83.

3.4. A Prefeitura Municipal foi notificada através do Termo de Intimação à
Auditoria de Compensação No. 00002/DRF/2013, de 27/02/2013, solicitando
esclarecimentos sobre as compensações acima elencadas. (Vide Anexo I).
3.5. Em resposta, a Intimação acima da DRF, datada de 04/04/2013, além de
justificativas para a compensação de diversos valores, foram juntadas Múltiplas
Planilhas, compreendendo o período de 01/1999 a 05/2012 (Vide Anexo I).
3.6. Para melhor avaliação, nesta ação fiscal, foi emitido o Termo de Intimação
Fiscal No. 003, datado de 25/07/2013, solicitando:
a) Justificativa para a compensação, de créditos alcançados pelo prazo
prescricional,
b) Apresentação de recomposição minuciosa destas planilhas, com a origem dos
créditos, indicando inclusive nominalmente os detentores das contribuições
(empregados), quando for o caso, além de documentos contemporâneos que
demonstrem a origem de tais créditos,
c) Informar critério de atualização utilizado, mês a mês, já que a data da
atualização não consta das planilhas apresentadas, e,
d) Confirmar e, apresentar se for o caso, se as GFIPs - Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações Para a Previdência Social
da origem dos créditos, foram retificadas, gerando a sobra, de recolhimentos nos
sistemas informatizados de controle.
3.7. Em resposta datada de 20/09/2013, foram apresentadas alegações pautadas
em alguns julgamentos anexados, onde não se identifica o autor, e, novamente,
juntadas inúmeras planilhas.
3.8. Estas planilhas referem-se ao período de 01/2004 a 05/2010, e não mais com
início em 08/1999. Apresentam, além dos valores originais considerados para as
compensações, a aplicação de taxa de atualização sem identificação da data em
que foi efetuada. Também o resumo "Abatimento dos Créditos" apresenta nova
totalização pautada em taxas SELIC, sem identificação da data aplicada.
3.9. Apresentou também, resumos de Folhas de Pagamento referentes aos meses
09 e 10/2006 completas, e 11/2007, 08 e 12/2008, sem o resumo das rescisões de
contrato de trabalho, mensais.
(...) 4.5. Após profunda análise de todos elementos apresentados confrontados
com as normas vigentes temos:
a) Conforme Tela "Compensações Declaradas em GFIP" que acompanha o Termo
de Intimação citado no item 3.4, já ocorreram compensações realizadas no
período de 04/2004, 06 a 12/2004, 01 a 10/2005, 12 e 13/2005, 01 a 07/2006,
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
3
que totalizam R$ 660.883,75 (seiscentos e sessenta, mil, oitocentos e oitenta; e
três reais e setenta e cinco centavos). Foi declarado, nas respectivas GFIP - Guia
de Recolhimento de Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e informações à
Previdência/ Social, que o crédito compensado referia-se ao período de 03/1999 a
02/2004. Embora estas competências não estejam abrangidas pela presente, ação
fiscal, demonstram que tais "créditos" já foram exauridos. Pela análise na
presente data, estas competências estão abrangidas pela prescrição
b) Obedecendo ainda o princípio da contagem do prazo prescricional, ou seja, não
podem ser compensados os valores recolhidos há mais de cinco anos contados da
data do pagamento indevido ou a maior, e, como a primeira compensação
efetuada, dentro do período desta ação fiscal, foi efetuada e declarada na
competência 08/2009, só podem abranger créditos recolhidos após 08/2004.
Portanto quaisquer importâncias constantes das Planilhas apresentadas nas duas
oportunidade' (Anexo I e Anexo II), e consolidadas na "TABELA PARA
COMPENSAÇÃO" (Anexo III) , e que foram recolhidas no período de 08/1999 A
08/2004, que totalizam originariamente R$ 216.166,83 (DUZENTOS E DEZESSEIS
MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), encontram-
se prescritas (vide fls 12 do Anexo I - CONSOLIDAÇÃO DOS CRÉDITOS SOLICITADOS
X CRÉDITOS NOS SISTEMAS X COMPENSAÇÕES EFETUADAS).
4.6. Lembrando que para as compensações efetuadas nas competências, 08/2009
A 13/2009 e 05/2010; só estão compreendidos créditos originados no período de
09/2004 a 04/2010, temos:
a) Nas Planilhas de origem dos créditos, apresentadas, constam, além dos valores
originais, índices de majoração e valor atualizado mensalmente, entretanto, não
consta a data que serviu para base tal atualização. Observa-se inclusive que,
quando da apresentação na segunda oportunidade (em 23/09/2013) destas
planilhas, onde foram excetuadas as competências anteriores a 01/2004, estas
apresentam a mesma Taxa SELIC, porém no RESUMO, o SALDO TOTAL DOS
VALORES A COMPENSAR APARECE AUMENTADO, MESMO AS PLANILHAS TEREM
ABARCADO UM MENOR NÚMERO DE COMPETÊNCIAS, e, ENSEJANDO NUM
SALDO DE CRÉDITO, AINDA MAIOR A SER COMPENSADO. (Anexo II)
b) Para direito a crédito de diversas rubricas, foram apresentadas alegações
pautadas em alguns julgamentos anexados, onde não se identifica o autor das
ações, e portanto inviabiliza a conclusão de repercussão ou não, para a presente
Prefeitura. Não foi apresentada nenhuma ação requerida pelo Órgão em tela
c) É primordial que a origem dos créditos solicitados sejam demonstrados com
documentos contemporâneos. Como para o período até 12/2008 , os resumos de
Folha de Pagamento apresentados, constantes do item 3.9 , foram parcialmente
apresentados, e, sendo que nos sumários de rescisões de contrato de trabalho
estão compreendidas a maioria das rubricas consideradas como créditos efetuada
análise sumária a partir destes resumos. Conforme demonstrado nestes sumários
de Rescisão referentes as competências 09 e 10/2006, juntados no anexo IV, fica
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
4
constatado que tais verbas não compuseram a Base de Cálculo para as
contribuições patronais para a Previdência Social. Estão compreendidas aí férias
Vencidas (Cód 1040), 1/3 Férias Proporcionais (Cód 1048), 13°. Salário Indenizado
(Cód. 1060), Aviso Prévio Indenizado (Cód 1062). E, 1/3 Férias Vencidas (Cód
1304). Como para as demais competências não restou materialidade, GLOSADOS
todos os créditos referentes ao período de 08/2008 a 13/2008.
d ) Para a diferença de taxa RAT/SAT, a Prefeitura desconsiderou o
enquadramento de sua atividade previsto, no Anexo V do Decreto No. 3.048/99
redação dada pelos Decretos 6.042/2007 e 6.957/2009 que é Classificação
Nacional de Atividade Econômica - CNAE - código 84.11-6-00, sendo que para o
financiamento do benefício em razão da incapacidade laborativa - RAT , com.;
alíquota- correspondente de 2%, enquadrando-se como 1%, no período de
11/2007 a 06/2009, 01 e 02/2010, considerando tal diferença como crédito.
e) No Auto de Infração COMPROT 13864.720.261/2013-54, DEBCAD no.
51.039.536-8, também desta data, foram levantadas estas diferenças de
contribuição, referentes ao período de 01/2010 a 13/2010
f) Na Planilha Divergência CCORGFIP apresentada pela Prefeitura, vemos que no
confronto dos valores informados em GFIP com os valores efetivamente
recolhidos, aparecem pequenas diferenças de recolhimento a maior. Só foram
justificados pela empresa, indiretamente, os valores referentes ao período de
01/2010 a 08/2010. Estes referem-se a informação incorreta da taxa RAT e RAT
ajustado que porém, foram recolhidos, como a empresa entende ser a correta e
que foi exaustivamente tratado no Auto de Infração DEBCAD no. 51.039.536-8,
também emitido nesta data. Os demais, como não foram justificados ficam
totalmente glosados.
4.7. Portanto, pela não comprovação da contribuição sobre os fatos geradores
considerados não devidos e objeto da compensação efetuada (vide sumário de
Folha de Pagamento e Rescisões juntadas no Anexo III, e que em conformidade
com Telas do Sistema CCORGFIP. - CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES
RECOLHIDOS X LDCG X DCG, constatado que para os períodos considerados
geradores dos créditos estes não constam , ficam glosadas, em sua totalidade, as
compensações efetuadas nas competências 08 a 13/2009 e 05/2010.

O Recorrente apresentou Impugnação, em petição conjunta, e-fls. 282 e ss., com os
seguintes argumentos:
i)
O contribuinte realizou algumas compensações, a partir da verificação de
recolhimentos indevidos, no limite da prescrição, sobre as seguintes bases
de cálculo: subsídios dos agentes políticos; parcelas não-integrantes do
salário de contribuição; divergências de valores declarados e recolhidos
(CCORGFIP).
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
5
ii)
Da prescrição: Afirma a autoridade fiscal, em seu RF, que, entre 04/2004 e
07/2006, o contribuinte realizou algumas compensações, cuja referibilidade
remonta às competências de 03/1999 a 02/2004. Em outras palavras, a
partir de 04/2004, o contribuinte compensou créditos apurados nos
recolhimentos realizados em 03/1999 e diante. No entanto, tais
compensações nunca foram objeto de "fiscalização", tampouco de qualquer
sorte de notificação, razão pela qual foram homologadas tacitamente após o
decurso de prazo de 5 (cinco) anos, que venceu em 2011.
Ocorre que o contribuinte tornou a compensar na competência de 08/2009,
dando continuidade ao aproveitamento dos créditos apurados entre
03/1999 e 02/2004, uma vez que interrompeu a prescrição em 04/2004,
através do ato inequívoco de administrativamente "realizar as
compensações em GFIP".
Assim, como correu in albis o prazo da homologação de 5 (cinco) anos, e
houve continuidade no aproveitamento dos créditos por parte do
contribuinte na competência de 08/2009, estão também abrangidas nesta
apuração de créditos as competências de 03/1999 a 02/2004. Adotar outro
entendimento seria privilegiar a Fazenda, criando um enriquecimento sem
causa, a teor do art. 74, parágrafo único, inciso IV.
iii)
Dos agentes políticos: O contribuinte fundamenta seus créditos,
primeiramente, nas contribuições incidentes sobre subsídios dos agentes
políticos. Relativamente ao período compreendido entre 02/1998 e
09/2004, tem-se que a Portaria MPS/INSS n. 133/2006, cominada com IN
SRF n. 15/ 2006, ambas da própria Receita Federal, reconheceram a
extensão dos efeitos na declaração de inconstitucionalidade nos autos do
julgamento do STF - RE 351.717-1/PR, erga omnes.
Ante a declaração de inconstitucionalidade da norma prevista na alínea "h",
do inciso I, do art. 12 da Lei n2. 8.212/91, e como tal, de sua nulidade, os
efeitos da decisão devem ser retroativos, na medida em que os atos
incompatíveis com a Constituição não podem ser convalidados, por
inexistentes, e dessa forma não poderia gerar quaisquer efeitos jurídicos
danosos aos então contribuintes. É que não se podem operar efeitos
jurídicos de algo que é tido por absolutamente nulo, sob pena de subjugar a
segurança jurídica, e o próprio Estado de Direito. Bem assim, sequer poderia
haver termo inicial de prescrição a contar do pagamento indevido, para fins
de restituição/compensação.
Caso assim não se entenda, pugna-se então pela contagem do prazo
prescricional a partir da publicação da Resolução no. 26/2005 do Senado
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
6
Federal, a qual conferiu efeitos gerais à decisão do STF no apelo excepcional
alhures mencionado, nos termos em que se segue.
No caso das contribuições incidentes sobre os subsídios dos agentes
políticos, cujo período compreende as competências de 02/1998 a 09/2004,
o direito à repetição passa a contar a partir da declaração de
inconstitucionalidade, cujos efeitos foram estendidos erga omnes pela
Resolução n. 26/2005 do Senado Federal.
iv)
Do terço de férias e das horas extras: no que tange ao terço constitucional
de férias, há entendimento em sede de Uniformização de Jurisprudência no
STJ, cujo processamento se dá nos termos do Art. 543-C do CPC.
Quanto ao adicional de horas extras, o raciocínio é o mesmo, vez que a
matéria se encontra em sede de repercussão geral no STF submetida às
regras do 543-B.
Partindo dessa imposição, deve o Fisco: a) reconhecer a natureza
indenizatória do terço constitucional de férias; b) reconhecer referida
natureza no que tange ao adicional de horas extra, ou no mínimo, sobrestar
do feito, ao menos na parte que toca ao tema afeto à repercussão geral, que
está sob análise do Pretório Excelso afetados ao regime da repercussão geral
(art. 543-B, do CPC), por meio do Recurso Extraordinário no. 593.068-8/SC.
v)
Das férias gozadas: Quanto à rubrica referente às férias gozadas, é evidente
o entendimento jurisprudencial de que estas se inserem, sim, na seara de
verbas com natureza indenizatória, uma vez que não se configura como
remuneração de uma efetiva prestação de serviço. O STJ, nesse sentido, já
partiu para o enquadramento respectivo nos ditames do artigo 543-C, do
CPC, cujo teor admite o caráter indenizatório das férias gozadas, vide REsp
1.322.945 – DF.
vi)
Das convergências entre valores declarados e recolhidos – CCORGFIP: O
contribuinte constatou algumas divergências nos recolhimentos realizados,
comparativamente às declarações realizadas (CCORGFIP). Explica-se: o SEFIP
- programa gerador da GFIP e GPS - sofreu alteração no software, que
passou à versão 8.4. Com o advento da versão 8.4, no entanto, surgiram
algumas perdas de informações, em especial os valores declarados a título
de salário-família, salário-maternidade e outras deduções, ocasionando o
recolhimento de GPS's em valores superiores às GFIP 's. Às fls. 14, do Anexo
III, do RF, a própria autoridade fiscal reconhece a existência de créditos no
sistema GFIP x GPS, no valor de R$ 91.918,49 (noventa e um mil, novecentos
e dezoito reais e quarenta e nove centavos), sendo contraditória, portanto, a
glosa das compensações na integralidade.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
7

A 13a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, com decisão (e-fls. 727 e ss.) assim ementada:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
NECESSIDADE.
É ônus do sujeito passivo comprovar a existência de saldo credor, referente a
valores pagos indevidamente, passível de compensação, quanto mais se tais
valores forem resultado de interrupção de compensação iniciada anteriormente e
integrante de saldo relativo a períodos superiores a cinco anos da análise da
compensação efetuada.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO
RECONHECIMENTO.
Até o momento, dentre as parcelas (rubricas) da remuneração que foram
suscitadas pela Insurgente, somente no tocante ao 1/3 de férias - parcela devida
pelo segurado (em nada afetando a obrigação tributária referente à quota
patronal), houve pronunciamento formal da Administração Tributária quanto ao
efeito vinculante da decisão judicial, atinente à não incidência da contribuição
previdenciária sobre tais.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls.782-807), em que
renova todos os argumentos trazidos na Impugnação.
Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
8
Diante da intimação em 16/12/2019 (e-fls. 812), o recurso interposto em
15/01/2020 (e-fls. 781) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Alega o Recorrente, em petição de e-fl. 817, de 24/01/2024, que realizou o
pagamento da DARF, pedindo a baixa do presente processo.
Segue anexo o comprovante de pagamento referente ao processo do PERD/COMP
35964.29912.170723.1.3.24-8281, favor baixar a pendencia do relatório fiscal, eu
paguei o DARF dia 22/01/2024, até o momento ainda permanece na pendência
do processo fiscal.

No entanto, apesar de mencionar que havia juntado extratos e comprovante de
pagamento, não há nenhum anexo à petição.
Dessa forma, fundamental determinar se o pagamento realmente foi realizado, vez
que, caso comprovada esta hipótese, implicaria em reconhecimento da extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
[...]

Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de acesso por parte desta
Conselheira aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, entendo que se faz
necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem verifique a
procedência das alegações do recorrente, no tocante à extinção do crédito tributário, nos
seguintes termos:
(i)
A unidade de origem, em consulta aos sistemas institucionais e banco de
dados da Receita Federal, bem como a petição acostada aos autos pela
Recorrente, confirme a veracidade das alegações da petição de 24/01/2024,
no sentido de que houve a extinção do crédito tributário, nos termos do art.
156 do CTN;
(ii)
Caso se verifique que a extinção do crédito tributário é parcial, indicar
detalhadamente quais os valores remanescentes, esclarecendo em quais
períodos ocorreu a extinção do crédito tributário e em quais períodos ainda
existem débitos;
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720262/2013-07
9
(iii)
Após o resultado da diligência, o contribuinte deverá ser intimado para, se
assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao contraditório.
Apresentada manifestação ou findo o prazo sem sua apresentação, voltem os autos
conclusos para prosseguimento do julgamento.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 826
DF CARF MF
Original